Tribunal: TJES
Processo: 5018949-13.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018949-13.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUPINO PRODUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. VETO PRESIDENCIAL AO ITEM 13.01 DA LC 116/2003. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 1º, da Lei Complementar n. 116/2003, prevê que o ISS incide sobre serviços constantes da lista anexa, em cujo rol constava do item 13.01, serviços relacionados à
“[...]Produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres[...]"
, que
restou vetado pela Presidência da República por meio da mensagem nº 362/2003.

2. Não tendo a parte contribuinte demonstrado que os serviços prestados não estão sujeitos à tributação, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5018949-13.2023.8.08.0024

Apelante:

Lupino Produções Ltda. ME

Apelado:

Município de Vitória/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
“ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência antecipada”
ajuizada pela apelante em face do Município de Vitória/ES, julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 10638781, integrado pelo ato ID. 10638940)

Em suas razões a recorrente sustenta basicamente que pretende a
“[...]a declaração de inexistência de relação jurídico tributária relativa apenas e, tão somente, aos serviços de produção, gravação, edição e distribuição de filmes e congêneres[...]”
, bem como que
“[...]a atividade que se pretende ser excluída da incidência do ISS encontra-se explicitada no Contrato Social da empresa, especificamente, no item 5911-1/99 do campo denominado Codificação das Atividades Econômicas[...]”
, pelo que requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, inclusive o de restituição da quantia paga indevidamente a título de ISS. (ID. 10638942)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 10638947)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante nos autos da
“ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência antecipada”
ajuizada em face do Município de Vitória/ES (ID. 10638781, integrado pelo ato ID. 10638940), por meio da qual reivindicou a
“[...]declaração de inexistência de relação jurídico tributária relativa apenas e, tão somente, aos serviços de produção, gravação, edição e distribuição de filmes e congêneres[...]”
, eis que
“[...]a atividade que se pretende ser excluída da incidência do ISS encontra-se explicitada no Contrato Social da empresa, especificamente, no item 5911-1/99 do campo denominado Codificação das Atividades Econômicas[...]”.
(ID. 10638942)

Inicialmente, observa-se que o art. 1º, da Lei Complementar n. 116/2003, prevê que o ISS incide sobre serviços constantes da lista anexa, em cujo rol constava do item 13.01, serviços relacionados à
“[...]Produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres[...]"
, que
restou vetado pela Presidência da República por meio da mensagem nº 362/2003.

Não por outro motivo, resta sedimentado no âmbito do e. STJ, o entendimento de que,
“[...]A partir da vigência da Lei Complementar 116/2003, à vista do veto presidencial referente ao item 13.01, não mais existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro. O item 13.03 da lista anexa à apontada norma não autoriza a tributação pelo ISSQN do serviço de produção de filmes/vídeos por encomenda, porquanto essa atividade não se equipara aos serviços de cinematografia. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.994.233/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

No caso dos autos, todavia, como bem ressaltado pela Julgadora de origem,
“[...]a Autora possui como atividade não apenas a produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, mas diversas outras[...] que estão incluídas na lista de serviços, especificamente no item 13.01, tais como serviços de Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres; Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres e sobre as quais é devido o recolhimento do tributo municipal[...]”
, bem como que
“[...]que os documentos acostados aos autos não são capazes de demonstrar que as notas emitidas pela Autora se relacionam especificamente com a produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão[...]”
, ressaltando ainda que
“[...]a Autora trouxe ao processo os relatórios de notas fiscais eletrônicas emitidas acompanhados do extrato do simples nacional (ID’s 26810510, 26810511, 26810512, 26810514 e 26810518), documentos que não indicam a natureza dos serviços prestados aos seus contratantes.”

Nesse contexto, não vejo como possa divergir da sentença guerreada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.